Tribunal: TJBA
Processo: 8140248-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140248-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEX RODRIGUES LUZ

Advogado(s)
:
SERGIO DOS REIS RAMOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RELAÇAÕ DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A sentença que julga liminarmente improcedente a demanda com fundamento no art. 332, I, do CPC exige que o pedido esteja em confronto inequívoco com jurisprudência dominante, súmula vinculante ou precedente obrigatório, o que não se verifica no caso concreto.

2.

A alegação de abusividade contratual no âmbito de contrato de consórcio demanda a análise de aspectos fáticos, como a presença de cláusulas excessivamente onerosas e a inexistência do instrumento contratual nos autos, o que afasta a aplicação da Súmula 538 do STJ de modo automático e integral.

3.

O julgamento antecipado do mérito, sem a formação do contraditório e sem possibilitar a manifestação da parte ré, configura cerceamento de defesa e vício de fundamentação, tornando nula a sentença prolatada.

4.

Aplicação subsidiária da Súmula 530 do STJ, que admite a fixação da taxa média de mercado quando não comprovada a taxa contratada, especialmente nos casos em que o contrato não é trazido aos autos.

5.

Jurisprudência consolidada no sentido de que o art. 332 do CPC deve ser interpretado restritivamente, não sendo admissível sua utilização para afastar, de plano, alegações de abusividade que exigem dilação probatória e formação do contraditório.

6.

Reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença por inobservância dos pressupostos do art. 332 do CPC, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com citação da parte ré.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8140248-56.2023.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, ANULAR DE OFÍCIO DA SENTENÇA,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII